Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE SUSPENSÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 1.035, § 5o, DO CPC, REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO OU CONVENIADA. CADASTRO EM LISTA DE ESPERA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 17 do CPC, para propor uma ação é necessário que a parte detenha interesse processual, condição da ação que se traduz na existência de necessidade, adequação e utilidade do provimento jurisdicional pretendido. Se o pleito condenatório intentado por intermédio da presente ação individual se revela indispensável e apropriado para que o autor-agravante obtenha a matrícula em creche pública nas proximidades de sua residência, bem como apto a criar uma situação jurídica mais vantajosa à demandante, evidenciado está seu interesse processual. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
2. A afetação da matéria sob a sistemática da repercussão geral não tem como efeito automático o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, possuindo o relator discricionariedade para determinar, ou não, a suspensão (art. 1.035, § 5o, do CPC). Preliminar de suspensão do processo rejeitada.
3. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Inexistindo elementos nos autos de que a não disponibilização imediata de vaga em creche de rede pública acarretará risco ao menor, tampouco comprovada a probabilidade do direito invocado, diante da ausência de vagas nas instituições solicitadas ou de qualquer preterição do agravante na lista de espera, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida.
5. Recurso conhecido e desprovido.